Tribunal: TJSP
Processo: 1052325-15.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Prestação de serviço de intermediação de comércio eletrônico. Ação declaratória de rescisão contratual cumulado com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Fraude perpetrada por terceiro que prejudicou consumidor usuário vendedor. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Preliminar de incompetência do juízo ante a previsão de foro de

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Prestação de serviço de intermediação de comércio eletrônico. Ação declaratória de rescisão contratual cumulado com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Fraude perpetrada por terceiro que prejudicou consumidor usuário vendedor. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Preliminar de incompetência do juízo ante a previsão de foro de eleição e ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Relação de consumo. Prerrogativa de foro do consumidor (art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor). Demanda corretamente ajuizada no foro de domicílio da autora. Legitimidade passiva bem demonstrada. Ausência probatória sobre as excludentes de responsabilidade invocadas pelos réus. Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Falha na segurança interna dos sistema de todos os réus. Fornecedoras que intermedeiam e administram o pagamento, de modo que devem responder por danos causados a consumidores neste contexto, seja usuário comprador, seja vendedor, este também consumidor perante as mantenedoras da plataforma digital. Danos materiais. Comprovação. Restituição determinada. Manutenção. Danos morais configurados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.